Tribunal: TJMT
Processo: 1047805-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047805-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE CORREIA DE LIMA - CPF: 175.618.331-72 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO

1. Contrato juntado pela Reclamada não é suficiente para comprovar a suposta contratação de financiamento firmada por meio de aplicativo. Ausência de outros elementos que demonstram a contratação da suposta operação de financiamento.

2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, por força do artigo 373, II, do CPC.

3. Danos morais configurado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade desempenhada.

4. Reconhecida a ofensa de ordem moral, o valor da reparação dever observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que o Banco BMG comprovou a relação jurídica entre as partes e condenou o Reclamante nas penas de litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos com o intuito de usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80 do CPC.

Na sentença, restou consignado o entendimento de que as provas (
foto tirada do autor no momento da contratação, cópia dos documentos pessoais, bem como TED de transferência dos valores)
juntadas na defesa

demonstraram que
“a instituição demandada realizou os descontos da forma acordada em contrato e que os mesmos foram autorizados expressamente, não havendo qualquer ilegalidade no ato de efetuá-los, não havendo que ser falar em condenação do banco reclamado por danos morais”.

Inconformado, o Reclamante busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos iniciais, afirmando que não realizou o contrato de financiamento, via sistema eletrônico, no valor de R$2.444,95 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Em síntese, alega que os documentos trazidos aos autos não comprovam a contratação eletrônica do contrato de financiamento consignado, citando que a fotografia juntada no momento da suposta conclusão do contrato não é prova contemporânea e que não foi enviada pelo Reclamante e, ainda, alega que ser pessoa idosa, que sequer sabe manusear recursos tecnológicos de aplicativos, não possuindo qualquer cadastro em sistemas de “internet banking”.

Por fim, defende que a
“ratificação do ilícito cometido em desfavor do Recorrente CARREGADO AINDA COM A REPRIMENDA DE LITIGANCIA EM MÁ FÉ É UM ESTÍMULO AOS FRAUDADORES E UMA MORDAÇA A POPULAÇÃO VULNERAVEL DE APOSENTADOS” (sic).

Em contrarrazões, o Banco Reclamado suscita, em sede preliminar, ofensa a dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso inominado. No mérito sustenta a idoneidade da contratação, afirmando que o contrato apresentado possui autenticação eletrônica e encontra-se acompanhado de fotografia do autor e de sua documentação pessoal. Assevera que o contrato está vinculado ao número de IP do aparelho eletrônico por meio do qual foi realizado e demais dados eletrônicos, cujo acesso foi informado por “SMS”, “
contendo o link de acesso ao ambiente digital do banco, que possui criptografia e é protegido contra atraques cibernéticos
”. Por fim, aduz que é incontroverso o recebimento do montante emprestado pelo Reclamante. Assim, requer o improvimento do recurso para manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo e concedeu ao recorrente a assistência judiciária gratuita (id. 90391052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - Preliminar – Ausência de dialeticidade

A parte recorrida suscita a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

No entanto, verifica-se que o Recorrente, nas razões recursais, apresenta os pontos de inconformismo em relação à sentença, buscando a reforma do julgado e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, cujo ponto específico da sentença, a validade de contrato assinado de modo digital, foi devidamente impugnado, pois afirma ser ato praticado de forma fraudulenta e nega que tenha sido realizado pela parte Reclamante.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II- Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento da relação jurídica entre as partes decorrente do contrato de financiamento consignado, o qual teria sido assinado em ambiente virtual, datado em 11.11.2021, sob n. 318625573, no valor de R$ 2.444,95 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), disponibilizado ao autor em conta corrente, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 66,00 (sessenta e seis reais). No caso de não ser reconhecida a relação jurídica, cabe a análise do pedido de indenização por danos morais decorrente do “desvio produtivo”.

Versando os autos sobre suposta falha na prestação de serviços bancários, oportuno consignar a incidência da legislação consumerista à hipótese, vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90), respondendo o Banco Reclamado objetivamente pelos serviços prestados (art. 14 do CDC e súmula 297 do STJ).

Na petição inicial a Reclamante alega que, ao constatar o depósito de R$2.444,95 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) na sua conta, tomou conhecimento de que se tratava de financiamento contraído junto ao Banco Reclamado, cuja contratação nega ter firmada e, informa, que apesar de ter solicitado o cancelamento e o estorno do respectivo valor financiado, não foi atendido, trazendo no bojo do processo os números dos seguintes Protocolos das solicitações: 17088516; 170887740; e170895698.

Consta nos autos, que em sede de tutela antecipada, requereu o estorno do valor depositado em sua conta e, ainda, a suspensão das cobranças do referido empréstimo junto aos proventos de sua aposentadoria. O pedido de urgência foi prontamente deferido pelo magistrado de origem, que determinou a suspensão dos descontos das parcelas, condicionando sua eficácia ao depósito judicial do referido valor, o que foi realizado pelo Requerente, conforme se infere do comprovante de pagamento e da guia judicial juntados no id. 90391019.

Em sua defesa, o Banco Recorrido relata que o contrato de empréstimo consignado n. 318625573 foi firmado entre as partes em 11/11/2020, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), por meio do qual fora disponibilizada à parte autora a quantia de R$ 2.444,95 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) em sua conta corrente.

Alega, ainda que
“após ter manifestado desejo na obtenção de crédito consignado por meio eletrônico, o autor efetuou cadastro na plataforma digital do Banco BMG (Internet Banking) com o preenchimento de seus dados pessoais, momento em que foi gerado um usuário para seu CPF e criada uma senha de acesso pessoal. Finalizado o cadastro, o demandante recebeu em seu número celular informado um SMS contendo as orientações para a contração por meio eletrônico, contendo um link de acesso ao ambiente digital do banco, que possui criptografia e é protegido contra ataques cibernéticos”.

Adiante, alega que o aludido contrato foi celebrado por intermédio do aplicativo digital da instituição financeira, tendo sido formalizado mediante autenticação eletrônica, cujo código contém o “Internet Protocol – IP”, identificador do dispositivo eletrônico conectado à rede mundial de computadores, apresentado as seguintes especificações: FEI53A6020CO8873A6CFD96500411480,
data/hora
: 11/11/2020 11:19:38,
IP/Terminal
: 45.176.50.213.104.77.168.87.96.6.123.77.

Alega que operação foi validada por “Autenticação eletrônica”, constando no contrato o número do IP (Internet Protocol) do aparelho eletrônico, o envio de selfie “fotografia” pessoal no momento da contratação e cópia do documento de identidade.

Na impugnação, o Reclamante nega que tenha assinado o aludido contrato eletrônico, afirmando que não ter realizado cadastro na internet junto ao site do Reclamante e, ainda, que não recebeu em seu celular “link” para acesso ao ambiente virtual em que foi formalizado o suposto contrato. Em relação a foto, afirma foi tirada no passado, quando realizou outro contrato de financiamento, presencialmente, perante um correspondente do Reclamante.

Analisando a hipótese apresentada nos autos e os documentos que os instruem, verifica-se a ausência de provas seguras de que o Reclamante realizou o suposto contrato.

Isso porque o Reclamado poderia ter facialmente comprovado suas alegações trazendo aos autos outros documentos que demonstrem a suposta contratação, por exemplo, o comprovante de que encaminhou para o celular do Reclamante o mencionado link, via SMS, que deu acesso à assinatura do contrato, o que não fez.

Outra questão que chama a atenção é a foto tirada do Reclamante que não aparenta tratar-se de “selfíe” e, ainda, no “Certificado de conclusão de Formalização Eletrônica”, não consta a data e horário que a tal foto e documentos pessoais foram enviados. Também, não há anotação no aludido certificado do envio de SMS de aceite e conclusão da operação, apesar de haver campo para tais registros.

Além do mais, a hipótese dos autos tem como parte pessoa idosa, que recebe aposentadoria, benefício que é, na maioria dos casos, utilizado para custeio de alimentação e medicamentos, o que merece uma especial atenção, não sendo razoável impor a validade de um contrato de financiamento, sem qualquer respaldo probatório, a favor da instituição bancária, cujo objeto impõem o pagamento de 84 (oitenta e quatro parcelas) no valor de R$66,00 (sessenta e seis reais), significando ao final o dobro do valor que sequer quis contratar.

Oportuno reprisar que, ao propor a presente ação, em sede tutela de urgência, o Reclamante pleiteou o imediato estorno do valor que alega não ter contratado e, após concedida a tutela, prontamente promoveu o depósito.

É oportuno salientar que, apesar de o art. 10, § 2o da Medida Provisória no 2.200/2001 validar não só à assinatura via certificado digital, mas, também qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, não há como desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento à expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

Salienta-se que o art. 10 da Medida Provisória no 2.200/2001, considera documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta norma, nos seguintes termos:

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Não se nega a regra da liberdade de formas na realização dos contratos prevista no art.107 do
Código Civil
e, do mesmo modo, o que está disposto no art.369 do Código de Processo Civil acerca da admissão de todos os meios de provas idôneas para provar os fatos jurídicos, mas, para tanto, deve haver a presença de outros elementos, para se comprovar a existência de determinado contrato eletrônico celebrado em plataforma digital, quando não for emitido e assinado pela ICP-Brasil.

Nesse contexto, havendo impugnação do Reclamante quanto à validade do contrato assinado via internet, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Reprisa-se, o Reclamado apresentou tão somente o contrato mencionado, dois outros contratos de seguro de vida e a foto que não apresenta tratar-se de “selfie”, os quais não comprovam a contratação do financiamento, padecendo de legalidade as cobranças oriundas de tais contratos e, pelas mesmas razões o depósito e parcelas programada para serem descontadas de sua aposentadoria.

Em relação ao direito à reparação por danos morais, o pedido está alicerçado no desvio produtivo, pois alega ter diligenciado várias vezes junto ao Reclamado, na busca de informações e o cancelamento do aludido contrato, tão logo tomou conhecimento, entretanto, não foi atendido, apontando na petição inicial os seguintes protocolos anotados, (Protocolos 17088516; 170887740; e 170895698), os quais não foram oportunamente combatidos pela peça contestatória.

Portanto, reputo como verdadeiros e incontroversos os protocolos que comprovam as várias diligências realizadas para solucionar a questão irregular causada pelo Reclamado, tendo que despender de seu tempo e a desviar de suas atividades cotidianas, situação que causa prejuízos irrecuperáveis e, portanto, deve ser reparada.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo contexto acima, não se sustenta a condenação em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato n. 318625573, confirmando a tutela antecipada para que o Reclamado cancele as cobranças na conta corrente da parte Reclamante ou no holerite de parcelas do empréstimo ;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e;
c)
afastar a condenação imposta ao Reclamante por litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021